Tribunal: STF
Processo: ARE 1213280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (fl. 279, Doc. 1):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1°. APLICABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. LEI N. 10.666/03, ART. 10. DECRETO N. 6.957/09. NOVA REDAÇÃO AO ART. 202-A DO DECRETO N. 3.048/99. RESOLUÇÃO N. 1.308/09. ISONOMIA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A utilização do agravo previsto no art. 557, § 1°, do CPC, deve enfrentar a fundamentação da decisão agravada, ou seja, deve demonstrar que não é caso de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Por isso que é inviável, quando o agravante deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes do STJ.



    2. O Fator Acidentário de Prevenção - FAP é um multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3%, correspondente ao enquadramento da empresa segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas preponderante, nos termos do Decreto n. 3.048/99, que deve variar em um intervalo de 0,5 a 2,0.



    3. Assentada a constitucionalidade das alíquotas do SAT, sobre as quais incide o multiplicador, daí resulta a consideração da atividade econômica preponderante, a obviar a alegação de ofensa ao princípio da isonomia por não considerar, o multiplicador, os critérios estabelecidos pelo § 9º do art. 195 da Constituição da República. Além disso, esta dispõe sobre a cobertura do "risco" (CR, art. 201, § 10), sendo incontornável a consideração da recorrência de acidentes e sua gravidade, sob pena de não se cumprira equidade na participação do custeio (CR, art. 194, parágrafo único, V).



    4. Não é tarefa específica da lei a matematização dos elementos de fato que compõem o risco propiciado pelo exercício da atividade econômica preponderante e os riscos em particular gerados pelo sujeito passivo, de modo que as normas regulamentares, ao cuidarem desse aspecto, não exorbitam o seu âmbito de validade e eficácia (Decreto n. 6957/09, Res. MPS/CNPS n. 1.308/09).



    5. A faculdade de contestar o percentil (Port. Interm. MPS/MF n. 329/09, arts. 1° e 2°, parágrafo único) não altera a natureza jurídica da exação nem converte o lançamento por homologação em por notificação. O Decreto n. 7.126, de 03.03.10, em seu art. 2°, deu nova redação ao § 3° do art. 202-B do Decreto n. 3.048/99, para dispor que o processo administrativo de que trata o artigo tem efeito suspensivo.



    6. Agravo legal não provido. “



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 284, Doc. 1), foram providos nos termos da seguinte ementa (fl. 314, Doc. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. APLICABILIDADE. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO-SAT. CONSTITUCIONALIDADE. GRAU DE RISCO. ALIQUOTA. MAJORAÇÃO. DECRETO N. 6.957/09. LEGALIDADE. 



    1. A sentença extra petita, na medida em que aprecia pretensão não deduzida na petição inicial, implica omissão judicial quanto ao pedido efetivamente deduzido. Eis por que é necessário anulá-la, de modo a possibilitar que o órgão jurisdicional de primeiro grau efetivamente aprecie a pretensão da parte demandante.



    2. A constitucionalidade do Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) foi proclamada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF, RE n. 343.466, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 20.03.03) e a legalidade das normas regulamentares igualmente foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp n. 438.401, Rel. Min. Franciulli Neto, j. 11.03.03).



    3. Nesses julgamentos, ficou assentada a constitucionalidade e a legalidade da contribuição inclusive sobre as remunerações pagas a trabalhadores autônomos, administradores e avulsos, bem como da alteração promovida pela Lei n. 9.732/98 no sentido de destinar parcela da exação para o financiamento da aposentadoria especial (STF, AgRg no RE n. 450.061, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 07.03.06; AgRg no AI n. 809.496, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.10; STJ, AGREsp n. 1.140.217, Rel. Min. Herman Benjamin,



    4. A norma regulamentar é idônea para definir os graus de risco (grave, médio, leve) em função da atividade preponderante da empresa, sujeitando-a, conforme o caso à alíquota correspondente do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), pois o fato gerador, o sujeito ativo, o sujeito passivo, a base de cálculo e a alíquota encontram-se determinados em lei formal. A alíquota não é arbitrada livremente pelo Poder Executivo, sem embargo de este estabelecer as atividades que caracterizam os diversos graus de risco.



    5. Para a caracterização do risco deve ser considerada a atividade preponderante da empresa, e não de cada qual de seus estabelecimentos, conforme expresso na Lei n. 8.212/91, art. 22, II, a, b e c, e regulamentado no Decreto n. 3.048/99.



    6. Consoante já decidiu esta Corte em caso análogo, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade em razão da majoração da alíquota se dar por critérios definidos em decreto. Todos os elementos essenciais à cobrança da contribuição em tela encontram-se previstos em lei, não tendo o Decreto n° 6.957/09 extrapolado os limites delineados no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91 e no art. 10 da Lei n° 10.666/03 (TRF da 3a Região, Al n. 201003000055211, Juíza Fed. Silvia Rocha, j. 07.06.11).



    7. Embargos de declaração providos.“



    Opostos novos Embargos de Declaração (fl. 317, Doc. 1), desta feita foram rejeitados (fls. 82-88, Doc. 2).



    No Recurso Extraordinário (fl. 90, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5°, II, XXXV e LIV; 93, IX; 145, §1°; 150, I e IV; 194, parágrafo único, V; 195, § 5; e 201, § 10, da CF/1988. 



    Quanto à violação aos arts. 5°, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustenta a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional. 



    Quanto ao mérito da causa, alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto 6.957/2009 - que possibilitou a majoração da contribuição ao seguro de acidente de trabalho - SAT (1% para 2% - reenquadrando a situação da recorrente de risco leve para risco médio ) - por violação aos princípios da proporcionalidade (art. 5º, LIV, da CF), da equidade na participação de custeio (art. 194, parágrafo único, V, da CF), da estrita correlação entre o custo e o beneficio gerado (art. 195, § 5.° e 201, § 10 da CF), da capacidade contributiva (art. 145, § 1.° da CF), do não confisco (art. 150, IV da CF) e da estrita legalidade (art. 150, I, da CF).



    Aduz, ainda, que “a modificação introduzida pelo Decreto n° 6.957/09, teve nítido caráter arrecadatório e implicou em absoluto desvio de finalidade da contribuição ao SAT na medida em que: (i) existem 1.301 atividades econômicas listadas no anexo V do Decreto n° 3.038/99; (ii) dessas, 868 atividades sofreram reenquadramento para grau de risco maior que o anterior, ou seja, 66,72%do total de atividades teve sua alíquota majorada em 100%; (iii) apenas 54 atividades sofreram reclassificação para um grau de risco menor, ou seja, apenas 4,15% do total de atividades tiveram redução de alíquota, permanecendo sem alteração 379 atividades” (fl. 114, Doc. 2).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para (a) declarar a nulidade do acórdão recorrido por ausência de prestação jurisdicional; ou (b) reformar o acórdão recorrido para, declarando a inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto 6.957/09, reconhecer o direito da Recorrente ao recolhimento da Contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho - SAT à alíquota de 1% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos moldes do Decreto 3.048/99. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incide, no caso, o óbice da Súmula 282/STF, por ausência de prequestionamento da matéria; (b) quanto à violação aos princípios constitucionais invocados pela recorrente, o STF já pronunciou que tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional; (c) “o Supremo Tribunal Federal tem decidido de forma contrária à pretensão do Recorrente no que toca à aventada violação ao art. 93, IX da CF” (fl. 235, Doc. 2); e (d) “o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a contribuição ao SAT não padece de inconstitucionalidade, e que a discussão envolvendo o cotejo entre o regulamento e o conteúdo da lei é questão não de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional” (fl. 236, Doc. 2)



    No Agravo (fl. 252, Doc. 2), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada e alegou usurpação da competência desta SUPREMA CORTE pelo Tribunal a quo ao adentrar na análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    O ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, no exercício da presidência desta SUPREMA ACORTE determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que fosse observado o entendimento do STF firmado no julgamento dos Temas 554, 339, 660 e 895 da Repercussão Geral (Doc. 5).



    Em novo juízo de admissibilidade recursal (fl. 53, Doc. 9), o Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo relativamente às matérias objeto dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, inadmitiu o recurso aos argumentos de que (a) “o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a contribuição ao SAT não padece de qualquer inconstitucionalidade, e que a discussão envolvendo o cotejo entre o regulamento e o conteúdo da lei constitui crise de legalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional” (fl. 58, Doc. 9); e (b) “o STF consagrou o entendimento de que tanto a legislação pertinente à instituição da contribuição social destinada ao custeio do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), quanto os decretos presidenciais que pormenorizaram as condições de enquadramento das empresas contribuintes não transgridem, formal ou materialmente a Constituição Federal” (fl. 59, Doc. 9).



    Na sequência, a parte recorrente interpôs Agravo Interno quanto à parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral (fl. 62, Doc. 9), os quais foram desprovidos ao fundamento de que “as pretensões recursais destoam da orientação firmada nos julgados representativos de controvérsia” (fls. 118-119, Doc. 9).



    A recorrente interpôs, também, novo ARE (fl. 80, Doc. 9), no qual afirmou que a decisão agravada extrapolou o juízo de admissibilidade e adentrou indevidamente na competência do STF referente ao mérito do Recurso Extraordinário. No mais, apenas reitera os argumentos dos recurso anteriores.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral - Temas 339 e 660 - (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Em relação a aplicação ao caso do Tema 554, esta CORTE decidiu acerca da constitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009, que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT/RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.



    No caso dos autos, a insurgência recursal consiste na inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto 6.957/2009 - que possibilitou a majoração da contribuição ao seguro de acidente de trabalho - SAT de 1% para 2%, reenquadrando a situação da recorrente de risco leve para risco médio - matéria que não se confunde com a debatida no referido precedente paradigma. 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 95-97, Doc. 2):



    “De acordo com as disposições trazidas ao Código de Processo Civil (Lei n° 5.869/73) pela Lei n° 11.418/2006, através do artigo 543-A, a parte que interpuser recurso extraordinário deverá comprovar a repercussão geral da matéria discutida no mesmo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos seguintes termos, in verbis: 



    […]



    Assim, a Recorrente passa a demonstrar que a discussão travada nos presentes autos atende ao requisito da repercussão geral, na medida em que se trata de matéria tributária que atinge o universo dos contribuintes como um todo e não somente da Recorrente, posto que acarretará na formação de importante precedente. 



    Aliás, nesse contexto, é o posicionamento de Leonardo Augusto de Andrade, em interessante artigo publicado na Revista Dialética de Direito Tributário n° 139, ao se manifestar acerca da questão da repercussão geral em se tratando de matéria tributária: 



    "(...) Diante da demonstração inequívoca da repercussão geral das violações ao texto constitucional decorrentes da relação jurídico -tributária, é de se esperar que a Corte Suprema admita a existência deste pressuposto nos recursos extraordinários que tratem dessa questão. Não é somenos lembrar que importantes decisões da Corte Suprema na esfera tributária foram tomadas em controle difuso de constitucionalidade e, desde então, motivaram mudanças jurisprudenciais e, até mesmo, a edição de resolução do Senado Federal extirpando as normas inconstitucionais do ordenamento jurídico, assim como a edição de leis dispensando a interposição de recursos pelas Procuradorias especializadas nestes casos. Todas estas considerações são de suma importância para evidenciar a influência das decisões da Corte Suprema em questões tributárias que, ainda que indiretamente, afetam a sociedade como um todo. (...)" 



    Com efeito, a questão jurídica posta no presente apelo extraordinário é de total relevância, na medida em que a Recorrente demonstra que a alteração da alíquota de 1% para 2% da Contribuição para o SAT nos moldes do Decreto n° 6.957/09, foi feita com evidente ausência de relação direta com os elementos quantitativos da hipótese de incidência tributária, ainda mais porque não houve registros de acidentes de trabalho no período analisado. E não foi apenas a Recorrente vítima desse abuso tributário, mas sim as diversas empresas dos mais variados setores da economia. 



    Isso porque, o reenquadramento da Contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho - SAT discutido nos presentes autos por meio da majoração da alíquota de 1% para 2% como no caso da Recorrente viola expressamente os princípios constitucionais da estrita correlação entre o custo e o benefício (artigos195, §5°, e 201, §10, da Constituição Federal), equidade na participação do custeio e da seguridade social (artigo 194, parágrafo único, inciso V, da Constituição Federal), proporcionalidade (artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal), estrita legalidade em matéria tributária (artigos 5°, inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal), capacidade contributiva e não confisco (artigo 145, §1°, e 150, inciso IV, da Constituição Federal), ausência de motivação (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), desvio de finalidade, e vedação à instituição de tributo com caráter sancionatório. 



    Assim, verifica-se, in casu, que o aludido reenquadramento do SAT imposto à Recorrente por meio artigo 2°, do Decreto n° 6.957/09, que acabou por majorar sua alíquota de 1% (grau leve) para 2% (grau médio) violou os dispositivos constitucionais supra citados, sendo imperioso que este Egrégio Supremo Tribunal Federal analise a questão aqui ventilada. 



    Desta feita, comprovada a repercussão geral da matéria objeto dos presentes autos e dada a relevância jurídica da questão, mister se faz seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 305-313, Doc. 1):



    “Do caso dos autos. A decisão de apelação (fls. 224/227v) e o acórdão (fls. 240/245v) trataram da constitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, mas esta demanda objetiva impugnar o art. 2° do Decreto n. 6.957/09, que alterou o grau de risco da atividade da recorrente de leve (1%) para médio (2%). 



    Assim, é o caso de acolhimento dos embargos para que o acórdão tenha o seguinte conteúdo: 



    Trata-se de apelação interposta por Pricewaterhouse Coopers Consultancy Services Ltda. contra a sentença de fls. 155/160v, integrada a fls. 173/176v, proferida em mandado de segurança, que denegou a ordem e julgou improcedente o pedido que visa assegurar à impetrante o direito de recolher a contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho - SAT à alíquota de 1% (um por cento), nos moldes do Decreto n. 3.048/99, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto n. 6957/09. 



    A apelante alega, em síntese, o seguinte: 



    a) a contribuição da empresa ao SAT sempre foi efetuada à alíquota de 1% (um por cento), referente ao grau de risco leve; 



    b) o Poder Executivo, por meio do Decreto n. 6.957/09, procedeu ao reenquadramento da empresa para majorar a alíquota a 2% (dois por cento), referente ao grau de risco médio; 



    c) referida alteração contraria o disposto no art. 22, § 3º, da Lei n. 8.212/91, que estabelece que o reenquadramento deva pautar-se em estatísticas apuradas em inspeção, o que viola os princípios constitucionais da estrita correlação entre o custo e o benefício, da equidade na participação do custeio da seguridade social, da proporcionalidade, da estrita legalidade em matéria tributária, da capacidade contributiva e não confisco, da ausência de motivação e do desvio de finalidade (fls. 183/211).



    Contrarrazões a fls. 217/218. 



    É o relatório. 



    VOTO 



    Seguro de Acidente do Trabalho. Constitucionalidade. O art. 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determina a revogação de todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência outorgada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange à ação normativa. É interpretação do Egrégio Supremo Tribunal Federal que a revogação restringe-se à norma que delega a competência, não àquela editada por delegação. Assim, a revogação dos dispositivos legais que, anteriormente à Lei n. 8.212, de 24.07.91, delegaram competência não implica a revogação das normas editadas com base no poder legiferante delegado. 



    A rigor, porém, não há que se falar de delegação de competência, mas sim do exercício do poder regulamentar que sempre foi reservado ao Poder Executivo, conforme abaixo se verá. 



    A Lei n. 8.212/91, art. 22, II, em sua redação original, assim se encontrava vazada: 



    [...]



    A Lei n. 9.528/97, no art. 1°, deu nova redação àquele dispositivo: 



    [...]



    A Lei n. 9.732, de 11.12.98, no art. 1°, novamente alterou a redação do mesmo dispositivo: 



    [...]



    A leitura do art. 22 da Lei n. 8.212/91 e das suas modificações não sugere que falte qualquer dos elementos necessários para o nascimento da obrigação tributária. Há indicação do sujeito passivo(empregadores), do fato gerador (pagamento ou crédito de remuneração) e da alíquota (de I% a 3%) incidente sobre a base de cálculo (total das remunerações). 



    O princípio da legalidade tributária (CR, arts 5° II, 150, 1; CTN, art. 9°, I) encontra-se observado, pois a fixação da alíquota do tributo consta do texto da lei em sentido formal (CTN, art. 97, IV). A hipótese é significativamente diversa daquela cuidada pelo art. 153, § 1°, da Constituição da República, que faculta ao Poder Executivo alterar as alíquotas de certos impostos, situação em que o percentual incidente sobre a base de cálculo é definido realmente por decreto. Tanto assim, que a hostilidade com relação aos decretos regulamentares fere o aspecto da definição do grau de risco, mas não propriamente os percentuais aqui aludidos. 



    Assentada a premissa de que as alíquotas constam da lei, não há ofensa ao princípio da legalidade pela definição do grau de risco mediante decreto, ainda que o enquadramento do sujeito passivo em um ou em outro grau de risco implique, conforme o caso, uma alíquota maior ou menor. 



    A assertiva de que os conceitos de risco médio, leve e grave são elementos essenciais para a fixação da alíquota esbarra no texto da lei na qual esta se encontra. O fato imponível é o pagamento ou crédito das remunerações, sem que para sua caracterização intervenha a norma regulamentar. 



    A função regulamentar atribuída aos decretos emanados do Poder Executivo, nos termos do art. 84, IV, da Constituição da República e do art. 99 do Código Tributário Nacional, restringe-se à fiel execução da lei, pois o seu conteúdo deve limitar-se ao das leis em função das quais sejam expedidos. Não se pode dizer que os decretos regulamentares (Decreto n. 356, de 07.12.91, art. 26, § 3°; Decreto n. 612, de 22.07.92, art. 26, § 3"; Decreto n. 2.173, de 06.03.97, art. 26, § 2°) tenham se desviado do escopo do comando normativo legal, pois se limitam a definir os diversos graus de risco, exatamente porque assim almejado pela norma tributária. 



    A circunstância de que a norma tributária tenha determinado que os graus de risco seriam definidos em regulamento não implica a existência de lacuna ou falta de qualquer dos elementos necessários para o surgimento da obrigação tributária. Lacuna da norma haveria se inexistisse alíquota no dispositivo legal, a qual não poderia ser identificada por recursos ordinariamente admissíveis para o direito privado (CTN, art. 108, § 1º). Havendo, porém, alíquota, percebe-se que a norma infralegal limitou-se ao campo que lhe é constitucionalmente reservado, não havendo que se falar, em resumo, de indevida delegação ou suposto regulamento autônomo, menos ainda em delegação de segundo grau em face da referência ao Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 



    O princípio da isonomia, com efeito, recomenda que situações diferentes sejam tratadas diferentemente. E não se pode negar que a caracterização do risco segundo a atividade preponderante do sujeito encarte-se dentro do objetivo da lei: mitigar as conseqüências detrimentais para o trabalhador da álea a que se sujeita a atividade empresarial. 



    A tipicidade cerrada que informa o direito tributário não invalida as conclusões supra. O tipo é a representação de um modelo para efeito de incidência da norma tributária. O modelo em questão diferencia a necessidade de contribuição ao Seguro em conformidade com as exigências de retribuição em perspectiva da atividade econômica. Assentada a indicação das alíquotas na lei ordinária, a correlação estabelecida na norma (integrada no seu escopo e, portanto, dentro do legítimo exercício do poder regulamentar pelos aludidos decretos) satisfaz a idéia de tipicidade. 



    Cabe uma ponderação final. Atualmente, a matéria está regulamentada no Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 202, §§ 3° e 4º, verbis: 



    [...]



    Dificilmente seria possível constar expressamente no próprio texto da lei, a extensa classificação de atividades constantes do referido Anexo V. Haveria o virtual impedimento da variação de graus de risco, que encerra também o objetivo de estimular as empresas a adequarem da melhor maneira possível a exploração de sua atividade econômica à segurança do trabalhador. Semelhante conseqüência adviria da pretensa ofensa aos princípios constitucionais e tributários que inspiram a separação dos Poderes e, nesta, a participação popular para a formação da vinculação jurídica. O contexto normativo, porém, não autoriza o exercício hermenêutico que vai de encontro à sua própria ideologia. Registre-se que a constitucionalidade do Seguro de Acidente do Trabalho foi proclamada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Nesse julgamento, ficou assentada a constitucionalidade da contribuição inclusive sobre as remunerações pagas a trabalhadores autônomos, administradores e avulsos, sob o fundamento de que a cobrança da exação sobre "o total das remunerações" não extrapolaria o conceito de “folha de salários" (CR, art. 195, I, em sua redação original), por encontrar autorização na redação original do art. 201, § 4°, da Constituição da República, que determinava a incorporação dos ganhos habituais do empregado ao salário para efeito de contribuição previdenciária: 



    […]



    Cumpre registrar, ainda, que a constitucionalidade da exação foi proclamada inclusive em relação à alteração promovida pela Lei n. 9.732/98, que destinou uma parcela da contribuição para o financiamento da aposentadoria especial. Em julgamentos posteriores, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça assentaram a presença de todos os elementos legais necessários da obrigação tributária, bem como o atendimento ao objetivo da legislação, que foi o de financiar integralmente os benefícios devidos por incapacidade decorrente do trabalho realizado em ambientes insalubres, sendo admissível a destinação de parte da contribuição de um fim específico (acidente de trabalho) para outro diverso (aposentadoria especial): 



    […]



    Registre-se, também, que a legalidade da norma regulamentar foi igualmente proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Firmada a constitucionalidade e a legalidade do SAT, não vinga a pretensão concernente à suspensão de sua exigibilidade ou de redução da alíquota. Ademais, não há de se falar em compensação nem em prescrição dos valores recolhidos. 



    Outrossim, para a caracterização do risco deve ser considerada a atividade preponderante da empresa, e não de cada qual de seus estabelecimentos, conforme expresso na Lei n. 8.212/91, art. 22, II, a, b e c, e regulamentado no Decreto n. 3.048/99. 



    A necessidade de contribuição ao Seguro em conformidade com as exigências de retribuição em perspectiva da atividade econômica atende ao disposto no art. 194, V, da Constituição da República, na medida em que as empresas em situações equivalentes contribuem ao custeio de forma proporcional ao risco da atividade preponderante. Confira-se precedente desta 5ª Turma:



    […]



    Do caso dos autos. Os argumentos da apelante não merecem prosperar. De início, convém ressaltar que a contribuição ao SAT não ofende o princípio da legalidade tributária, porquanto a fixação da alíquota consta do texto da lei em sentido formal (CTN, art. 97, IV). 



    Igualmente, também não há afronta ao princí